Tribunal: STF
Processo: ARE 1564662
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime contra a ordem tributária. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Irretroatividade da lei penal. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Atipicidade. Debate de âmbito Infraconstitucional. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Edmo Xavier Vargas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 241):  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. CRIME ÚNICO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. INVERSÃO DAS FASES DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REGIMES DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Devem ser afastadas as teses de absolvição e de responsabilização objetiva quando demonstrado que os sócios administradores detinham poder de direção e de gestão sobre a escrituração contábil e fiscal da empresa e, responsáveis pelo pagamento do crédito tributário lançado pelos contadores, bem como pelas solicitações de parcelamento e outros procedimentos administrativos para reduzir o débito tributário.



    2. Conquanto as operações mercantis tributáveis e as informações contábeis tenham sido registradas regularmente, o não recolhimento do ICMS no prazo normal de exação, de forma reiterada, caracteriza a inadimplência contumaz e sistemática, evidenciando o dolo de suprimir tributos e a prática empresarial predatória, ou seja, o comportamento ilegítimo empregado como estratégia empresarial.



    3. A conduta de falsear as condições pessoais do contribuinte com o objetivo de reduzir o montante do imposto e diferir o seu pagamento configura a fraude, elemento necessário para a configuração do crime de sonegação fiscal. 



    4. Inviável o reconhecimento de crime único ou de um crime para cada ano fiscal, uma vez que o ICMS é tributo de apuração e de recolhimento mensal (RICMS), de modo que cada mês corresponde a um lançamento tributário e a ausência de recolhimento do imposto devido no mês de referência constitui fato gerador do crime tributário. 



    5. Conquanto tenham sido lavrados dois autos de infração distintos, a identidade entre os objetos apurados, em períodos consecutivos, ininterruptamente, denota o liame subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos cometidos posteriormente devem ser considerados como desdobramento dos primeiros e decorrentes do mesmo plano de ação. Presentes os demais requisitos do art. 71 do Código Penal, incide a continuidade delitiva entre os crimes de sonegação fiscal.



    6. Segundo a ordem legal das fases da individualização da pena, deve ser apurada a pena de cada crime, para, depois, incidir a regra do concurso entre os delitos (material, formal ou continuidade delitiva). 



    7. No concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção, além da impossibilidade de somatório das reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma delas e avaliada a substituição individualmente. 



    8. Recurso dos réus parcialmente providos.”



    (Apelação Criminal nº 0719149-84.2019.8.07.0007, 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Relator Josaphá Francisco dos Santos, j. 27.01.2025).  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, “sendo objeto da análise do presente apelo extraordinário a produção de efeitos, na seara criminal, da exclusão retroativa do Simples Nacional, fazendo com que os Recorrentes sejam imputados criminalmente – tendo sua liberdade ameaçada – por conduta que não constituiu ilícito penal à época dos fatos”.



    Sustenta atipicidade da conduta prevista no art. 1, I, da Lei nº 8.137/90, uma vez que “na origem, a empresa dos Recorrentes gozava do regime especial de apuração do ICMS, mas foram excluídas de maneira retroativa com efeito a partir de 23/01/2013, data da abertura da empresa. Ocorre que o efeito retroativo não pode ser considerado como sonegação, visto que no momento do fato gerador do imposto, a empresa estava devidamente cadastrada no regime especial de apuração do ICMS”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    Outrossim, constata-se que a matéria constitucional versada no art. 5ª, XL, da Lei Maior, no tocante à irretroatividade da lei penal, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foi mencionada nos embargos de declaração, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, acerca da atipicidade da condutado do recorrente, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF.OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1095921-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.02.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1366678-AgR, Min. Rel.: Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente